Tribunal: TJMT
Processo: 1034429-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1034429-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA EMILIA PEREIRA GONCALVES - CPF: 034.924.986-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).
E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). INVEGA SUSTENNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que determinou o custeio de vinte sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) e o fornecimento do medicamento Invega Sustenna à paciente diagnosticada com esquizofrenia paranoide grave e refratária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno apresentou fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que deferiu tratamento médico urgente à agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão de matérias já analisadas na decisão monocrática.

4.

O Estado agravante não apresentou fatos novos ou elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.

5.

Os laudos médicos juntados aos autos demonstram, de forma fundamentada, a gravidade do quadro clínico, a refratariedade aos tratamentos disponíveis no SUS e a imprescindibilidade da ECT e do medicamento prescrito.

6.

O parecer do NAT possui caráter apenas orientativo e não prevalece sobre os relatórios médicos elaborados pelas especialistas que acompanham a paciente.

7.

O risco de agravamento do quadro psiquiátrico e de suicídio evidencia o perigo de dano e justifica a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno não admite simples reiteração de argumentos já enfrentados na decisão agravada.

2.

Laudos médicos circunstanciados prevalecem sobre parecer técnico genérico do NAT em casos de urgência e risco à vida.

3.

Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e o risco de dano irreparável, deve ser mantida a tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno (Id 347093853) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
MARIA EMILIA PEREIRA GONÇALVES
, determinando que o Estado de Mato Grosso autorize e custeie, no prazo de cinco dias, vinte sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) e o fornecimento do medicamento Invega Sustenna (palmitato de paliperidona) 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com responsabilidade subsidiária do Município de Salto do Céu no prazo adicional de quarenta e oito horas em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática afastou indevidamente a aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471/RN).

Aduz que nenhum dos requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6 foi enfrentado de forma concreta e individualizada, especialmente no que tange à incapacidade financeira da agravada, à existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e à ausência de estudos randomizados que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado.

Acrescenta que a CONITEC emitiu parecer desfavorável à incorporação do Invega Sustenna ao SUS e que o parecer do NAT aponta a existência de alternativas eficazes, como clozapina, haloperidol, olanzapina, quetiapina, risperidona e ziprasidona.

Alega, ainda, que os laudos médicos particulares são superficiais, genéricos e desprovidos dos requisitos mínimos exigidos pela Resolução CFM no 2.381/2024 e pela jurisprudência do STF.

Suscita, ademais, a ausência de prévio requerimento administrativo pela forma correta, a incompetência territorial do juízo de origem, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso - ao argumento de que a agravada residiria em Aparecida de Goiânia/GO, e a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da ausência de vínculo de atendimento no SUS estadual.

Alternativamente, postula a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses e a liberação gradual de eventuais valores bloqueados, com prestação de contas periódica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja exercido o juízo de retratação ou, alternativamente, para que o recurso seja submetido ao órgão colegiado, com a revogação da ordem de bloqueio de verbas públicas e o reconhecimento da necessidade de regular instrução probatória.

A agravada Maria Emilia Pereira Gonçalves, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (Id 363139899), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que os requisitos do Tema 6 do STF estão integralmente preenchidos, destacando a refratariedade comprovada do quadro clínico às medicações convencionais disponíveis no SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito, a incapacidade financeira demonstrada pela assistência da Defensoria Pública e pela concessão da gratuidade da justiça, e a regularidade do registro sanitário do medicamento na ANVISA.

Refuta a alegação de ausência de requerimento administrativo, afirmando que consta dos autos a negativa administrativa, e esclarece que a agravada reside no Município de Salto do Céu/MT, afastando a arguição de ilegitimidade passiva e incompetência territorial.

O Município de Salto do Céu, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 363402890, que atesta o decurso do prazo legal em 27/04/2026 sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026